Tribunal: STF
Processo: Rcl 72535
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NATUREZA CIVIL. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Fadiga, Buosi e Camargo Sociedade de Advogados, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0011914-36.2022.5.15.0135, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF.
 
    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Mayara Cinthia de Abreu Guimarães. Afirma que o Juízo de 1º grau declarou a nulidade do contrato de associação celebrado entre as partes e, por conseguinte, reconheceu a existência de vínculo empregatício, condenando o escritório de advocacia a proceder aos registros na CTPS da beneficiária, bem como ao pagamento de verbas laborais.
 
    3. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença, ratificando o reconhecimento do vínculo empregatício. 
 
    4. Sustenta, em síntese, afronta ao que decidido por esta Suprema Corte, que já consolidou o entendimento específico sobre a plena eficácia dos contratos firmados entre advogados e sociedades ou escritórios de advocacia, tendo em vista os precedentes de repercussão geral, fixados na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF.

    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, assim como o cumprimento provisório da sentença. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que seja cassado o acórdão impugnado, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais diferem-se do tradicional vínculo de emprego celetista. 

    9. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais e trabalhadores terceirizados. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

    10. No caso em tela, em consulta junto ao sítio eletrônico do TRT15, verifico que o Tribunal reclamado, confirmando os termos da sentença, reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, que haviam estabelecido, ao menos sob o aspecto formal, contrato de associação, para a prestação de serviços advocatícios, conforme se verifica dos seguintes trechos da decisão impugnada (destaques do original; grifos acrescidos):
 
 
“RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO
A reclamante alegou na inicial que foi admitida aos serviços do 1º reclamado no dia 18/06/2018 para exercer a função de advogada, sendo demitida, sem justa causa, em 28/06/2021. Afirmou que recebia valor inferior ao devido, conforme CCTs juntadas aos autos. Pleiteou a nulidade do contrato de associação, com o consequente reconhecimento do vínculo de emprego, bem como a anotação de sua CTPS, e responsabilidade subsidiária do 2º reclamado.
Em defesa, o 1º reclamado afirmou que a autora laborou como advogada associada, cujo contrato foi averbado na OAB, com cumprimento de todos os requisitos exigidos, não havendo se falar em vínculo empregatício.
(...)
Nesse sentido, a configuração do vínculo jurídico de emprego depende da presença dos seguintes elementos: pessoa física que presta serviços a empregador com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação.
Portanto, deve restar comprovada nos autos a prestação de serviços de forma pessoal, não se podendo fazer substituir, mediante pagamento e de forma continuada e, o mais importante, estar presente o requisito da subordinação jurídica.
A subordinação jurídica é a sujeição do trabalhador aos poderes diretivos do empregador que, estando presente na relação jurídica, demonstra a existência de vínculo de emprego, em virtude do Princípio da Alteridade.
Em reclamação trabalhista que visa à caracterização da relação de emprego a partir de uma realidade fática, é ônus da prova do empregador o fato impeditivo do direito do autor, quando admitida a prestação de serviços embora na qualidade de autônoma, no caso, advogada associada.
(...)
Como se infere dos depoimentos prestados, restou evidenciado que o trabalho da autora para a primeira ré se deu de forma habitual, pessoal, onerosa e subordinada, em atividade essencial ao negócio explorado pelo reclamado, conquanto tenha assinado contrato de associado.
Com efeito, o trabalho realizado pela reclamante se deu mediante controle de horário, fato este afirmado por todos os depoentes, inclusive a testemunha conduzida pela reclamada.
Inegavelmente, restou presente o requisito da pessoalidade, como advogada, sem autonomia pois necessitava se reportar aos sócios e coordenador, caracterizando a subordinação jurídica.
Também o trabalho se deu a título oneroso, pois havia pagamento de salário em valor fixo, acrescido de uma parte variável.
Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao vínculo de emprego com a primeira reclamada, no período de 18/06/2018 a 28/06/2021, quando dispensada sem justa causa.
Nesses termos, correta a r. sentença que declarou a nulidade do contrato de associação (art. 9º da CLT) e reconheceu o vínculo de emprego, condenando a primeira reclamada ao pagamento no período de 18/06/2018 a 28/06/2021, com projeção do aviso prévio para 03/08/2021 (limites da lide), a função advogada e salário mensal inicial de R$3.057,50, majorado para R$3.166,35 a partir de 01/12/2018, para R$ 4.087,09, a partir de 01/10/2019 e para R$5.179,12 a partir de 01/10/2020.
Devida a condenação da reclamada na obrigação de anotar a CTPS obreira e pagar as verbas contratuais e rescisórias decorrentes da dispensa sem justa causa.
Mantenho.
(...).”
  
    11. Diante desse cenário entendo, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, entendo ser juridicamente plausível a alegação de que houve ofensa aos aludidos paradigmas, uma vez que a autoridade reclamada desconsiderou a relação jurídica regente da prestação de serviços havida entre o escritório de advocacia, ora reclamante, e a advogada, ora beneficiária, em aparente desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns. 

    12. Com efeito, em casos análogos ao presente, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim tem se pronunciado esta Corte: 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 3.961. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Hipótese de cabimento de reclamação constitucional. Não configuração do uso da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental provido. Reclamação procedente. 1. É lícito o fenômeno do contrato de associação e/ou sociedade firmado por escritório de advocacia com advogados, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário na formação de vínculo empregatício. Precedentes. 2. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.”
(Rcl nº 59.842-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26/06/2023, p. 18/06/2023; grifos nossos).

    13. No mesmo sentido, cito decisões monocráticas proferidas em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.
    14. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos, há execução provisória do julgado já em curso (CumPrSe nº 0012162-65.2023.5.15.0135 - e-doc. 12), fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas de alto vulto em desfavor da parte reclamante.

    15. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido, por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0011914-36.2022.5.15.0135 e do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0012162-65.2023.5.15.0135, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação.

    16. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e ao Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Sorocaba/SP, para que observem a presente decisão.
 
    17. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.
 
    18. Cite-se a parte beneficiária, Mayara Cinthia de Abreu Guimarães, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.
 
    19. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam os autos à conclusão.
 
    20. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 14 de outubro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator